Tribunal: TJMT
Processo: 1020008-32.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020008-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MONICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO - CPF: 352.436.351-20 (AGRAVANTE), MARINA FATIMA DA SILVA - CPF: 138.059.751-04 (AGRAVADO), VALDOMIRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 173.734.681-87 (AGRAVADO), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A MANUTENÇÃO NA POSSE. COMPRA DO IMÓVEL DE VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. POSSE ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NA POSSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos o imóvel foi adquirido de terceiro que sabidamente não era proprietário. Tal conduto implica em reconhecer a ilicitude da posse, o que impede a concessão de proteção possessória.

2.
Deve ser mantida a improcedência do pedido de manutenção de posse, formulado na ação, quando o contrato de compra e venda é firmado por pessoa que não é a proprietária bem.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Monica Aparecida Teixeira Galbiatto
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação de embargos de terceiro nº 1034665-50.2020.8.11.0041, proposta em face de
Marina Fatima da Silva e Valdomiro Oliveira da Silva
, que indeferiu a suspensão das medidas constritivas e a manutenção provisória da Agravante na posse do imóvel denominado “
Lote 2, da Quadra 52, do Núcleo Habitacional Morada do Ouro II, Morada do Ouro, em Cuiabá, objeto da matrícula nº 50.045.”

A recorrente argumenta que é legítima possuidora, como ânimo de proprietária do
Lote 2, da Quadra 52, do Núcleo Habitacional Morada do Ouro II, Morada do Ouro, em Cuiabá, objeto da matrícula nº 50.045, localizado na Av. Djalma Ferreira Souza.

Sustenta que “
sofre turbação na posse que detém sobre o imóvel objeto da lide, visto que se de fato for efetivado o cumprimento de sentença no processo nº 2633-24.2013.811.0041, fatalmente irá perder a posse de seu imóvel – sem que tenha feito parte no processo donde originou a ordem judicial.” (Id. 145830162, pág. 3).

Menciona que defende exclusiva a posse que detém de forma mansa e pacífica há mais de 15 (quinze) anos sobre o imóvel objeto da lide, e que busca a regularização do domínio por meio da Ação de Usucapião nº 1025842-87.2022.8.11.0041.

Argumenta que o magistrado de primeira instância afastou a probabilidade do direito sob o fundamento de que “
o falecido marido da Agravante (Ernesto Galbiato Neto) adquiriu o imóvel de pessoa que não era a proprietária, sabendo disso, com isso, indeferiu a liminar pleiteada nos Embargos de Terceiro.”

Defende que “
todas as questões sobre a “suposta locação” foram resolvidas pela r. sentença encartada nos autos de origem (id.94824915, pág.68/73 – extraída de Ação de Despejo nº1123-87.2007.811.0072), que resolveu definitivamente a questão ventilada pelo r. Juízo
a quo
com as seguintes razões:
Evidente, portanto,
que a avença posterior tornou sem efeito o contrato de locação anterior
,
sendo descabida a ação de despejo manejada pela inexistência de vínculo locatício
, competindo à reclamante, se assim desejar, interpor a ação de rescisão contratual para pleitear o desfazimento do contrato de compra e venda que entabulou.
23.- Portanto Excelência, ao tempo que Ernesto Galbiato e família adquiriram o imóvel objeto da lide, o segundo Agravado era de fato proprietário e possuidor direito do imóvel objeto da lide (id.94223779, pag.61/63 – autos nº2633-24.2013.811.0041), sendo lícita a aquisição.” (Id. 145830162, pág. 8)

Aduzem que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da comprovação de que a ocupação da agravante sobre o imóvel objeto da lide é lícita e de boa fé. Por sua vez o perigo de dano é caracterizado pela possibilidade de a recorrente perder a posse no imóvel.

Requerer
a concessão do efeito ativo para deferir a manutenção da posse da recorrente no imóvel objeto da lide.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso determinando a manutenção da posse da recorrente no imóvel em objeto da lide, suspendendo o cumprimento de sentença somente no que se refere à imissão na posse requerida pela parte agravada.

Liminar indeferida (Id. 146911190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Malgrado os argumentos da parte recorrente verifico na decisão agravada que o falecido marido da recorrente firmou negócio de compra e venda mesmo sabendo que o vendedor não era proprietário do bem.

Impende destacar que no Recurso de Apelação nº 00002230-55.2013.8.11.0041 a questão restou decidida, sendo negada a adjudicação compulsória no imóvel objeto deste recurso de agravo de instrumento à agravante, sob o fundamento de que comprou o imóvel de terceiro não proprietário. Confira-se:

“[...] Portanto,
é incontroverso que a sentença proferida na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse nº 0002230-55.2013.8.11.0041 transitou em julgado
.

Desta forma, descabe o pedido para anular a sentença e sobrestar o feito até o julgamento definitivo da ação nº 0002230-55.2013.8.11.004.

E, como a sentença transitou em julgado,
é de clareza hialina que o negócio jurídico realizado entre a Sra.
Marina Fátima da Silva, que é a proprietária do imóvel que se busca a a
djudicação, e o Sr. Valdomiro foi declarado rescindido, portanto,
a parte autora/apelante adquiriu o bem de pessoa que não é proprietária
[Sr. Valdomiro]
o que impossibilita a adjudicação compulsória do bem. [...]” (Id. 88715544 do RAC nº 00002230-55.2013.8.11.0041, Negritei e sublinhei)

Destaco que o acórdão do Recurso de Apelação transitou em julgado, portanto, é inconteste nos autos que já restou caracterizada a compra do imóvel de terceiro não proprietário.

Assim, a posse da recorrente não se mostra lícita, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023